Tribunal: TJES
Processo: 5020077-39.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020077-39.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VALDIR PIRES DE ALMEIDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TROCA DE APARELHO GERADOR DE MARCAPASSO SOB ALEGAÇÃO DE O PLANO CONTRATADO PELO AUTOR NÃO CONTEMPLA O APARELHO SOLICITADO. PLANO ANTERIOR À LEI Nº. 9.656/98. LAUDO APRESENTADO POR MÉDICO CREDENCIADO, SOLICITANDO A TROCA DO GERADOR DE MARCAPASSO, POR ESSE SE APRESENTAR EM FINAL DE VIDA. ALEGA A RECORRENTE QUE A COBERTURA DO MATERIAL NÃO ENCONTRA AMPARO CONTRATUAL, POIS A ADESÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PELO AUTOR SE DEU ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98, SEM QUE TENHA OCORRIDO ADAPTAÇÃO DO CONTRATO, DE MODO QUE A COBERTURA DO APARELHO GERADOR DE MARCAPASSO FICA LIMITADA E RESTRITA AO PACTUADO, SEM POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS PELA ANS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS E CONDENOU A RECORRENTE A INDENIZAR O CONSUMIDOR NO
QUANTUM
DE R$5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS) REFERENTE AO APARELHO CUSTEADO PELO MESMO. ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO PELA REQUERIDA ACERCA DE EVENTUAL ADAPTAÇÃO DO CONTRATO, RESTANDO SUCESSIVAS AS RENOVAÇÕES E NOS MOLDES A ENSEJAR A COBERTURA DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DESCABIMENTO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DEVIDA EM RAZÃO DA RENOVAÇÃO SUCESSIVA DA CONTRATAÇÃO NOS MOLDES OBSERVADOS PELA SENTENÇA. DANO MATERIAL PRESENTE. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.